Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o, INC. V, LEI 8.078/90 E ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. INCLUSA NA CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO PARCELADA DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ocorrendo rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, deve-se proceder a devolução de todos os valores recebidos pelo imóvel pela vendedora, sem prejuízo de retenção de multa, caso prevista, sob pena de enriquecimento sem causa. 1.1 É cabível a revisão da cláusula penal para guardar proporcionalidade com o cumprimento parcial a prestação principal e evitar a onerosidade excessiva à luz do art. 6o, inc. V, da Lei no. 8.078/90 e o art. 413 do Código Civil. 1.2. Sua redução para 10% (dez por cento) de todo o montante desembolsado pelo comprador afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes puramente do desfazimento do negócio.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de desistência da compra de imóvel é admitida a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, de acordo com as circunstâncias do caso, avaliando-se os prejuízos suportados pelo promitente vendedor, notadamente as despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, bem como pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e eventual utilização do bem pelo comprador.
3. Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, tanto em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora como na hipótese de desfazimento do negócio por iniciativa do promitente comprador, é imediata (Enunciado n. 543/STJ e REsp n. 1.300.418/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).
4. O art. 86 do CPC estabelece que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais. 4.1. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. No caso concreto, a Autora foi vencedora, assim, deve ser reformada a sentença, devendo o Réu responder por inteiro pelos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida parcialmente e provida para, reformando em parte a sentença recorrida, condenar a Ré a restituir ao Autor os valores vertidos, inclusive aqueles despendidos a título de comissão de corretagem, decotada a importância máxima equivalente a 10% (dez por cento) do montante pago, a título de cláusula penal, em parcela única, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
6. O ônus de sucumbência foi redistribuído, cabendo ao Réu arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, os quais majoro em face da sua sucumbência recursal, para 12%, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.